Tribunal: STF
Processo: RE 1401262
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECESSO LOCAL NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1.003, § 6º, DO CPC.



    1. O recurso extraordinário foi interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC).



    2. A juntada do Provimento TJSP nº 2457, de 2017, com o fim de comprovar a ausência de expediente forense no Tribunal a quo nos dias 16, 20 e 19 de novembro de 2018, ocorrida apenas nesta Corte, não tem o condão de afastar intempestividade. Isso porque, após o art. 1.003, § 6º, do CPC, passou-se a vedar expressamente a possibilidade de comprovação posterior da razão excepcional de tempestividade, devendo o documento apto a comprová-la ser juntado aos autos no momento da interposição do recurso.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.